Tribunal: TJMT
Processo: 0011713-91.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011713-91.2018.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OSVALDO SANCHEZ ROMAN - CPF: 109.192.011-72 (AGRAVANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VALEJO - CPF: 460.291.921-91 (AGRAVADO), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA
–
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA – CONDIÇÃO IRREGULAR DA PROPRIEDADE – VÍCIO RECONHECIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo omissão quanto à titularidade e os embaraços no tocante ao contrato e a transferência, a rescisão contratual é a medida a rigor.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 0011713-91.2018.8.11.0055

AGRAVANTE:

OSVALDO SANCHEZ ROMAN

AGRAVADO:
JOÃO BATISTA VALEJO

Eminentes pares.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
OSVALDO SANCHEZ ROMAN
,
contra decisão Monocrática (Id. 157861157) proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao recurso de Apelação do agravante, mantendo a decisão singular que reconheceu as condições precárias do negócio jurídico entabulado, rescindindo o contrato e por consequência a devolução dos valores pagos corrigidos monetariamente.

Em suas razões, de Id. 161371179, o agravante alega que:
1)
não concorda com o entendimento monocrático;
2)
sustenta que o imóvel objeto do contrato está apto para transferência, nesse norte, não havendo por ter a rescisão contratual; e
3)
pugna ao final pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 164520198, em síntese, manejando o desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023